Tribunal: TJPA
Processo: 0803045-75.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0803045-75.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: MAICON DE MATOS ALBUQUERQUE

AUTORIDADE: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA DO ART. 265, DO CPP. DESCABIMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO A TEMPO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ATO ISOLADO E CONTINUIDADE NO FEITO. ABANDONO DO PROCESSO NÃO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A exegese do art. 265, do CPP indica que a configuração do abandono da causa se dá nas hipóteses em que fique cabalmente demonstrado ter o advogado da parte deliberadamente deixado à própria sorte o réu, sem qualquer motivo justo, e, ainda, sem prévia comunicação ao juízo do feito.

2. Hipótese em que não restou suficientemente demonstrada a atuação desidiosa do impetrante ou a sua intenção deliberada e consciente de não mais assistir seu cliente, até porque houve um pedido de habilitação e de prazo para juntada de procuração que nem foi decidido pelo juízo impetrado, o que,
grosso modo
, não dá ao causídico sequer a certeza de que estivesse atuando no feito, quanto mais possa justificar a aplicação da sanção pecuniária. Ainda assim, o impetrante continuou atuando no processo originário, tanto que apresentou posteriormente a peça faltante, a qual foi analisada pelo juízo coator, que entendeu não ser o caso de absolvição sumária e designou audiência de instrução e julgamento. Precedentes jurisprudenciais, inclusive deste TJ/PA.

3. À unanimidade, segurança conhecida e concedida,
para afastar-se a aplicação da multa do art. 265, do CPP ao impetrante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a segurança, para afastar-se a aplicação da multa do art. 265, do CPP ao impetrante, nos
termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado MAICON DE MATOS ALBUQUERQUE (ID – 18321751), em causa própria, contra ato praticado pelo MM. JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS, nos autos do Processo nº 0801210-34.2021.8.14.0040, que, em razão da não apresentação de resposta à acusação, aplicou a ele multa no valor de 10 (dez) vezes o salário-mínimo vigente à época, na forma do art. 265,
caput
, do Código de Processo Penal e determinou a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil comunicando o abandono da causa.

Em síntese, narra o impetrante que tal sanção foi imposta com base na antiga redação do referido dispositivo legal, o qual foi modificado pela Lei nº 14.753/2023, excluindo, para os casos de abandono do processo, a penalidade de multa e determinando tão somente a responsabilidade disciplinar perante o órgão correicional competente. Aduz, ainda, que a aplicação da multa do art. 256, do CPP exigia, pela interpretação literal do seu preceito, o efetivo abandono do processo (vontade deliberada e consciente do defensor em não assistir mais o cliente), o que não ocorreu na hipótese, uma vez que, assim que constatada a falta da peça processual, ela foi apresentada e, inclusive, recebida pelo juízo
a quo
, designando-se audiência de instrução e julgamento, com a permanência do causídico no feito.

Requer, liminarmente, a imediata cassação ou suspensão dos efeitos da decisão vergastada até o julgamento de mérito deste
mandamus
, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09, bem como, no mérito, a cassação da
r. decisum
, por não restar configurado o abandono de causa ou descumprimento reiterado e definitivo dos atos necessários à realização da defesa do réu.

Os presentes autos foram a mim distribuídos por sorteio, sendo que, em 06/03/2024, indeferi o pleito liminar, determinei a notificação da autoridade inquinada coatora para prestar informações no prazo legal e, ainda, o encaminhamento dos autos ao
custos legis
, para exame e parecer (ID – 18386345).

Prestadas as informações pelo juízo impetrado (ID – 18491627), a
douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da segurança (
ID – 18579990
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos em sessão presencial.

VOTO

Inicialmente, ressalta-se que a postulação é passível de ser analisada por meio de mandado de segurança, pois o art. 265, do CPP não prevê qual seria a via própria para impugnar a multa que fixa e o presente é uma ação constitucional indicada para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver receio de sofrê-la por parte de autoridade. Assim, satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da ação mandamental.

Antecipo que, analisando detidamente os autos, a segurança comporta concessão, como a seguir será demonstrado:

A exegese do art. 265, do CPP indica que a configuração do abandono da causa se dá nas hipóteses em que fique cabalmente demonstrado que o advogado da parte tenha deliberadamente deixado à própria sorte o réu, sem qualquer motivo justo e, ainda, sem prévia comunicação ao juízo do feito, denotando um hiato procedimental na defesa da parte.

Não é o que ocorreu no caso em apreço.

Consta dos autos do processo originário (nº 0801210-34.2021.8.14.0040), cuja íntegra foi juntada no ID – 18322842, que o réu Ailton Farias Malheiro foi citado, por carta precatória, em 11/11/2022, no Município de Zé Doca, Estado do Maranhão, ocasião em que informou não ter advogado constituído, conforme certidão do oficial de justiça daquela Comarca.

E, ainda, que, em 17/11/2022, o impetrante requereu habilitação e prazo para juntada de instrumento procuratório, sendo que não foi localizada qualquer resposta do juízo impetrado a esse pedido, porém, mesmo assim, no dia 20/03/2023, a Secretaria das Varas Criminais da Comarca de Parauapebas o intimou para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta à acusação, cujo ato ordinatório foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22/03/2023.

No dia 31/10/2023, a Secretaria das Varas Criminais de Parauapebas certificou a falta de juntada de resposta escrita pelo impetrante e, em 01/11/2023, o juízo coator proferiu a decisão vergastada, aplicando a ele multa de 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo vigente por abandono da causa, como determinava a lei processual penal à época, além de comunicação do fato à OAB.

Como se vê, os elementos constantes dos autos do processo originário não se mostram suficientes para atestar a atuação desidiosa do impetrante ou ainda a sua intenção deliberada e consciente de não mais assistir seu cliente, deixando-o em situação de abandono e, por conseguinte, tumultuando o feito, até porque, repita-se, o seu pedido de habilitação e prazo para juntada de procuração nem foi decidido pelo juízo de piso, o que,
grosso modo
, não dava a ele sequer a certeza de que estivesse atuando no feito, quanto mais possa justificar a aplicação da sanção pecuniária.

Não se desconhece a existência de entendimento jurisprudencial, inclusive no Colendo Superior Tribunal de Justiça
[1]
, de que a multa por abandono do processo, prevista na redação anterior do art. 265, CPP, era aplicada mesmo nas hipóteses de desídia para a prática de um único ato processual, como o comparecimento a audiência ou não apresentação de uma peça processual.

Contudo,
in casu
, não se vislumbra desídia do impetrante para não apresentação a tempo da resposta à acusação, sendo que ele continuou atuando nos autos de origem, tanto que apresentou a peça após a publicação da decisão combatida, a qual, inclusive, restou analisada pelo juízo
a quo
, que entendeu não ser o caso de absolvição sumária e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 17/07/2025.

Logo, não entendo adequado e proporcional guindar a conduta do impetrante ao patamar do instituto do abandono de causa, evidenciando-se a ofensa a direito líquido e certo seu, razão pela é imperiosa a exclusão da sanção pecuniária arbitrada.

Nesse diapasão:

“MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÕES FINAIS –
APRESENTAÇÃO A DESTEMPO – ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURAÇÃO – MULTA INCABÍVEL – ORDEM CONCEDIDA
.

A realização de apenas um ato processual fora do prazo pelo advogado do réu
, notadamente, a apresentação de alegações finais,
não caracteriza o abandono de causa previsto no artigo 265, do Código de Processo Penal
.”
(TJ/MT, MS 1018827-59.2023.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 01/11/2023) (grifo nosso)

“MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA POR ABANDONO DO PROCESSO. EXCLUSÃO.
Não restando configurado nos autos o inequívoco abandono da causa pelo advogado constituído, incabível a aplicação da multa prevista no artigo 265, caput, do Código de Processo Penal
. 2) Segurança concedida.”
(TJ/GO, 5080631-16.2023.8.09.0064, Seção Criminal, Rel.ª Des.ª Lília Mônica de Castro Borges Escher, j. 13/03/2023) (grifo nosso)

No mesmo sentido, é a jurisprudência pacífica desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

“MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. ILEGALIDADE PATENTE. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
APLICAÇÃO DE MULTA. DEFENSOR CONSTITUÍDO. PERMANÊNCIA NO FEITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ABANDONO DO PROCESSO
.

Sopesando a argumentação da impetrante com os fundamentos estampados na decisão impugnada, verifica-se que não restou configurado o efetivo abandono da causa, apto para autorizar a aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal
. Tem-se que,
na melhor interpretação do dispositivo processual penal em discussão, a ausência em uma única audiência não deve ser considerada abandono da causa, ainda que na modalidade indireta
. Nesta hipótese, a lei permite que o juiz condutor do processo nomeie defensor
ad hoc
. Logo,
não há como se conceber a caracterização do abandono do processo, apto a gerar tão pesado gravame
.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE.”
(TJ/PA, MS 0813956-20.2022.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 09/05/2023) (grifo nosso)

“MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL.
INAPLICABILIDADE AO PACIENTE DA MULTA PREVISTA NO ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. AUSÊNCIA PREVIAMENTE JUSTIFICADA EM AUDIÊNCIA.
ATO ISOLADO. CONTINUIDADE DA REPRESENTAÇÃO DA PARTE NO DECORRER DO PROCESSO. PROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DA APLICAÇÃO DA MULTA. SEGURANÇA CONCEDIDA
.

1.

Impetrante condenado ao pagamento da multa referendada pelo art. 265 do Código de Processo Penal, em razão do não comparecimento a ato processual.

2.

Decisão desarrazoada. O Impetrante/Paciente continuou a operar como advogado titular do caso. A ausência em audiência de instrução e julgamento constituiu ato isolado
.

3.

A punição a que se refere o art. 265 do CPP demanda o efetivo abandono do processo, a vontade deliberada e consciente do defensor em não mais assistir o cliente, deixando-o, assim, em abandono
.

4. Segurança Concedida para revogar a pena de multa.”
(TJ/PA, MS 0803680-90.2023.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 09/05/2023) (grifo nosso)

“MANDADO DE SEGURANÇA.
SUPOSTO ABANDONO DO PROCESSO POR ADVOGADO. MULTA DO ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CABIMENTO. EXCESSO DE RIGOR
. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 -
É incabível a imposição da multa do art. 265 do Código de Processo Penal quando não se constata verdadeiro abandono do processo pelo advogado, uma vez que a ausência do advogado a apenas um ato processual não pode configurar abandono, sobretudo quando prossegue na defesa do acusado
.

2 -
A configuração do instituto do abandono do processo
, previsto no artigo 265 do Código de Processo Penal,
exige que a atuação desidiosa seja reiterada, deixando o advogado de promover, reiteradamente, à míngua de motivo imperioso, os atos e diligências que lhe competiam
.

3-
O Magistrado a quo não apontou quais inconvenientes ou contratempos teriam sido causados ao andamento do processo, com a conduta do impetrante
.

4 - Segurança MANTIDA, para cassar a decisão que impôs multa ao impetrante.”
(TJ/PA, MS 0812470-97.2022.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Rosi Maria Gomes de Farias, j. 16/12/2022) (grifo nosso)

Ante o exposto,
concedo
a segurança, para afastar a aplicação da multa do art. 265, do CPP ao impetrante.

Sem condenação em honorários advocatícios,
ex-vi
das Súmulas 512, do Excelso Supremo Tribunal Federal e 105, do C. STJ c/c art. 25, da Lei n° 12.016/09.

É como voto.

[1]
STJ, AgInt no AREsp 2.029.467/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 20/11/2023.

Belém, 05/08/2024